Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA REPETITIVO 972/STJ. ART. 39, INCISO I, CDC. VENDA CASADA CONFIGURADA. ANULAÇÃO CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que aderiu a um consórcio oferecido pela ré, com prazo de 100 meses, visando obter carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para aquisição de veículo. Aduz que efetuou o pagamento de duas parcelas de R$ 2.965,57 cada e, diante de dificuldades financeiras, permaneceu vinculada ao grupo apenas por dois meses. Acrescenta que foi comunicada de que havia sido excluída do consórcio e que a restituição dos valores pagos somente ocorreria ao final do grupo ou em caso de contemplação por sorteio, sem correção monetária e com retenção de 31% (multa, taxa de administração e fundo de reserva). Diante disso, alega abusividade dessas cláusulas, argumenta que a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de participação (0,28%), que a taxa de adesão é indevida, e que o fundo comum deve ser restituído. Relata ainda a prática de venda casada do seguro prestamista, sem comprovação de repasse à seguradora. Diante disso, requer a restituição imediata da quantia paga, a declaração de nulidade das cláusulas penais, taxa de adesão, administração integral, seguro, fundo de reserva, juros e multa e, subsidiariamente, caso mantida a restituição apenas por sorteio ou ao término do grupo, pleiteia que o pagamento seja realizado por depósito judicial, imediatamente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do consórcio.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança da cláusula penal e prêmio de seguro do Contrato de Consórcio entabulado entre as partes (Id. 80719491).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 80719494): (i) ausência de venda casada com o seguro prestamista; (ii) contrato de seguro apartado e de livre adesão.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 80719498).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar se houve venda casada entre o consórcio entabulado entre as partes e o seguro prestamista a ele associado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Inicialmente, em análise às contrarrazões apresentadas ao Id. 80719498, verifica-se que a fundamentação está dissociada do recurso inominado apresentado, uma vez que o recorrido discute novamente a abusividade das cláusulas contratuais analisadas em sentença, mas que não foram impugnadas em sede recursal. Por essa razão, não conheço das contrarrazões.
8. Conforme preceitua o Tema Repetitivo no 972, do c. STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
9. O seguro prestamista é um contrato acessório, destinado a resguardar os sucessores do contratante em caso de falecimento, impedindo que o patrimônio deixado seja utilizado para quitar a obrigação financeira assumida. Entretanto, conforme tema repetitivo supramencionado, e art. 39, inciso I, do CDC, é vedada a prática de venda casada entre o contrato de consórcio e o seguro prestamista.
10. No caso em deslinde, é possível verificar que, apesar da juntada de proposta de seguro em apartado (Id. 80719466, p. 3), consta como condição do plano de consórcio a adesão ao seguro prestamista (Id. 80719466, p. 1), sem qualquer possibilidade de marcação para recusa na contratação. Nesse cenário, resta configurada a compulsoriedade na contratação conjunta entre o serviço principal e o acessório, culminando na anulação da cláusula em comento por prática abusiva em detrimento do consumidor. No mesmo sentido, este e. TJDFT: acórdão no 2075932; acórdão no 1210035; acórdão no 2071272.
11. Diante do exposto, a conclusão jurídica originária, que declarou a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de prêmio de seguro, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o não conhecimento das contrarrazões.